Tribunal: TJBA
Processo: 8028436-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028436-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILTON ROBERTO NEIVA SOUZA Advogado(s): ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SERVIDOR EM PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO EM OBSERVÂNCIA DE TRATAR-SE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028436-46.2022.8.05.0000, sendo Impetrante HILTON ROBERTO NEIVA SOUZA, e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator